Tribunal: TJDFT
Processo: 0741736-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFETAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.264/STJ. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que determinou a suspensão do processo originário em razão da afetação ao Tema Repetitivo 1.264 do STJ. O agravante sustentou que a controvérsia não se enquadra no tema afetado, alegando que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro restritivo e que a suspensão do feito contraria a Súmula 323 do STJ. Requereu a distinção do caso e o prosseguimento do feito na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o caso concreto se enquadra no Tema Repetitivo 1.264 do STJ, que trata da possibilidade de inscrição de dívida prescrita em plataformas de renegociação de débitos; e (ii) avaliar a existência de distinção capaz de afastar a determinação de suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), gerido pelo Banco Central, apresenta características de cadastro restritivo, pois inviabiliza a concessão de crédito, conforme precedentes do STJ.
4. O Tema Repetitivo 1.264/STJ discute a possibilidade de inscrição de dívidas prescritas em plataformas de renegociação de débitos, sendo a licitude dessa restrição o cerne da controvérsia.
5. A análise dos autos indica que o caso concreto se enquadra no escopo do Tema Repetitivo 1.264, uma vez que a controvérsia trata diretamente da inscrição de dívida prescrita no SCR.
6. Não foi demonstrada distinção suficiente para afastar a incidência do Tema Repetitivo 1.264, de modo que a suspensão do processo, determinada com base no art. 1.037, §§ 9o e 13, do CPC, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, §§ 9o e 13; Resolução Bacen no 3.658.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2017.
(lp)